Tribunal: TJMT
Processo: 1010582-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010582-30.2021.811.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Clayton Pereira de Lima Júnior e Helton Gilberto da Cruz Leite, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Extrai-se destes autos que os pacientes estão presos preventivamente desde 2 de setembro de 2020, por supostamente terem cometido o delito previsto no art. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal n. 1024663-12.2020.811.0002.
A impetrante alega excesso de prazo da custódia cautelar dos pacientes e que esta caracteriza verdadeira antecipação de pena, pois estão presos desde a data acima referida e a revisão acerca da necessidade de manutenções dessas prisões foi efetuada em 13 de novembro de 2020, por ocasião do recebimento da denúncia e, após, somente em 18 de fevereiro de 2021.
Acrescenta, ademais, que “os acusados se encontram presos preventivamente há 9 (nove) meses, restando evidente que a prisão cautelar é desarrazoada já que a audiência de instrução e julgamento foi encerrada em 25/03/2021, e até o presente momento não fora dado vistas à Defensoria Pública para apresentação dos memoriais finais.” Destaques no original
Alega, outrossim, que a prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada não só a imprescindibilidade da segregação, mas, também, a presença inequívoca de pelo menos um dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; aduzindo, também, que, in casu, é possível a substituição dessa custódia pelas medidas cautelares diversas da prisão indicadas no art. 319 do referido Codex.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Este processo veio concluso em substituição ao relator originário, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que se encontra afastado para tratamento de saúde.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, não se visualiza a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção das prisões hostilizadas, pois, a princípio, quanto ao alegado excesso injustificado de prazo nas restrições ambulatoriais, é cediço que o constrangimento ilegal dele decorrente não resulta de simples operação aritmética, com o mero ultrapassar de determinado lapso temporal, mas deve ser analisado à luz de todo o contexto do caso em concreto, cujas particularidades, muitas vezes, justificam eventual demora para o julgamento, ainda mais neste caso em que a instrução processual já está encerrada.
Daí por que, o princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo covid-19.
Noutro viés, com relação à decretação e manutenção das prisões preventivas dos pacientes, aparentemente, o juízo de primeiro grau fundamentou corretamente a necessidade dessas custódias para garantir a ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, uma vez que, em tese, foi praticado mediante grave ameaça e emprego de arma de fogo. Além disso, extrai-se da decisão da autoridade judiciária que os acusados têm registros criminais.
Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, colaciona-se o seguinte trecho da decisão que decretou as prisões provisórias invectivadas:
[...] autuado Clayton Pereira de Lima Junior responde Ação Penal no Juízo da 3a Vara Criminal desta comarca (Código no. 614936) pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, “caput” da Lei no. 11.343/06 c/c art. 12, “caput”, da Lei no. 10.826/03 (Código no. 614936); Termo Circunstanciado no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT por posse de entorpecente para consumo pessoal (Código no. 143256); e, Termo Circunstanciado no Juizado Especial de Chapada dos Guimarães/MT por porte de entorpecente para consumo pessoal (Código no. 122704).
A consulta no Sistema Apolo e ao sítio do e. Tribunal de Justiça quanto ao autuado Helto Gilberto da Cruz Leite não retornou resultados, mas em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o autuado informou que já foi processado e condenado pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma. (...)
Repito. O crime imputado aos autuados Clayton Pereira de Lima Junior e Helto Gilberto da Cruz Leite é grave, doloso, foi praticado mediante ameaça e emprego de arma de fogo. [...] ID 91090969, p. 324/327. Destaques no original
Insta registrar, ademais disso, que conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, a teor do que reza o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Nesse contexto em que, a priori, estão presentes alguns dos requisitos da prisão preventiva, afigura-se insuficiente, aparentemente, a substituição dessa custódia pelas medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal